Tribunal: TJSP
Processo: 1080808-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Decisão cancelando a distribuição e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC – Alteração de ofício do valor da causa mantida - Um dos pedidos que visa inexigibilidade de toda a dívida, "diante da nulidade do título executivo" – Ausente ilegalidade na alteração do valor da causa determinada pelo Juízo,

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Decisão cancelando a distribuição e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC – Alteração de ofício do valor da causa mantida - Um dos pedidos que visa inexigibilidade de toda a dívida, "diante da nulidade do título executivo" – Ausente ilegalidade na alteração do valor da causa determinada pelo Juízo, vez que tal deve corresponder ao conteúdo econômico buscado na demanda - Juízo "a quo" que reconhecera a ausência do recolhimento das custas iniciais, para determinar o cancelamento da distribuição - Desnecessária prévia intimação pessoal da parte para promoção de andamento, porque não embasada a extinção em abandono – Inobstante, ao aportar o resultado do recurso em primeira instância, os patronos dos autores haveriam de ser intimados para o cumprimento do V. Acórdão, pois não consta de seus termos qualquer prazo para o recolhimento das custas (artigo 290/ CPC) - Intimação anterior, suspensa quando da propositura de recurso, que perdera efeitos, prevalecendo a necessidade de novo chamamento, para garantia do devido processo legal, observada a prevalência à decisão de mérito – Cancelamento da distribuição anulado, ficando os autores intimados a comprovar o recolhimento das custas iniciais, em quinze dias, sob pena de extinção – Recurso parcialmente provido para tal fim.